Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-61.2020.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-61.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KENDJERE METUKTIRE - CPF: 044.915.941-80 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), WILLIAM MECCA MARTINELLI - CPF: 023.240.381-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Comprovada a contratação do mútuo e a anuência do consumidor, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, o Apelante ajuizou 12 (doze) demandas, sendo 07 (sete) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelada. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos do Requerente. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000024-61.2020.8.11.0023

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KENDJERE METUKTIRE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou o Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma ser analfabeto e indígena, por esse motivo entende ser necessário instrumento público para validade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 595, do Código Civil.

Alega que não foram observadas as formalidades legais para a celebração do contrato, diante disso defende que o negócio jurídico deve ser declarado inexistente ou nulo, ante o vício de consentimento e falha na prestação dos serviços.

Assevera que os descontos são ilegais, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Por fim, insurge-se em face da condenação em multa por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 146779694.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022